Tribunal: TJMT
Processo: 1012818-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012818-60.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLORENTINA PEREIRA DE BARROS - CPF: 840.500.201-49 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), M. E. P. B. O. - CPF: 106.611.511-74 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLORENTINA PEREIRA DE BARROS - CPF: 840.500.201-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. P. B. O. - CPF: 106.611.511-74 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA A LEI N.o 6.194/74 - PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES E DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – MEMBROS CALCULADOS INDIVIDUALMENTE – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Conforme previsto na tabela da SUSEP anexa à Lei n. 6.194/74, o cálculo deve ser feito de maneira separada para cada membro afetado, resultando em valores proporcionais à extensão do dano. No presente vaso, o cálculo realizado resulta em indenização de R$ 7.087,50 para cada membro afetado, totalizando R$ 14.175,00. No entanto, em conformidade com a Lei 11.482/07, a indenização deve se restringir ao máximo aplicável (R$ 13.500,00).

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto
porto seguro companhia de seguros gerais s.a.
contra a decisão monocrática de id. 223462653, a qual desproveu o recurso de apelação interposto pela Agravante e proveu parcialmente o da Agravada.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática, ao manter a indenização fixada na origem em virtude de seguro obrigatória DPVAT, não está em consonância com a tabela legal anexa à Lei 6.194/74, estando em desacordo com o cálculo correto da repercussão das lesões apontadas no laudo pericial.

Sustenta que o valor correto da indenização levando em consideração a “perda anatômica e/ou funcional de um membro superior e de um membro inferior” com percentual de debilidade apurado por laudo pericial de 75% e com o percentual apontado para a tal situação na mencionada tabela de 100%, o valor resultante seria de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) e não a cobertura máxima estabelecida por Lei (R$ 13.500,00).

Assim, requer que seja feito o juízo de retratação e, caso contrário, que o recurso seja encaminhado à Câmara e provido para estabelecer o valor correto da condenação (R$ 10.125,00).

Contrarrazões acostadas em id. 233486684

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

A controvérsia em questão é tão somente a definição do
quantum
indenizatório definido na sentença de origem, mantido pela decisão monocrática, mas contestado pela Agravante.

Nos termos da Súmula 474 do STJ
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Conforme bem delineado pela decisão monocrática proferida a perícia realizada nos autos concluiu que a pericianda apresenta:

“(...) perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau intenso (75%) e perda funcional parcial e permanente do membro inferior direito (70%) em grau intenso (75%); sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial. (...).”
- sic – id. 212046189.

Registra-se que cada membro deve ser calculado a parte, de acordo com as perdas parciais, sob pena de restar violando as normas atinentes, sendo inadmissível o cálculo feito pela Agravante com base unicamente em um dos percentuais apresentados pelo perito, quando na espécie ocorreu mais de uma lesão.

Dessa forma, a partir do cálculo do teto (R$ 13.500,00), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, chega-se ao seguinte resultado:

1- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

2 - Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 14.175 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais), contudo, conforme a Lei 11.482/07, artigo 8o, o valor máximo para indenizações em caso de morte e invalidez permanente
é até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo este o valor correto aplicável ao caso.

Desse modo, a Agravada deve receber o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), assim como decidido
na referida decisão monocrática.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora requerida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, mantenho-os como fixado na decisão monocrática, arbitrando em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024